Tribunal: STF
Processo: ARE 1496421
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.467/2017. TRABALHADOR PETROLEIRO. INTERVALO DE 35 HORAS. DIREITO AO REPOUSO DE 24 HORAS PREVISTO NO ARTIGO 3º, V, DA LEI Nº 5.881/1972, ACRESCIDO DO INTERVALO INTERJORNADA DE 11 HORAS ESTABELECIDO NO ARTIGO 66 DA CLT. APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA Nº 110 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA 7ª TURMA. Conforme precedente desta 7ª Turma, não há transcendência nas matérias objeto do recurso. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em exame anterior do caso, concluí por negar seguimento ao apelo por decisão unipessoal e, para tanto, externei os fundamentos pertinentes à matéria ora ventilada. Submeto à apreciação do Colegiado minhas razões de decidir, por compreender que merecem ser confirmadas:



    [...]



    Feito o registro, de se destacar que já se encontra pacificado no C. TST o entendimento no sentido de que a Lei nº 5.811/1972, muito embora trate sobre a duração do trabalho, não dispõe, de maneira específica, sobre o intervalo entre jornadas.



    E assim, ante a lacuna sobre a matéria, prevalece o entendimento de que cabe aplicação da norma geral prevista no art. 66 da CLT, dispositivo de ordem pública, que garante um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho, sendo que em caso de descumprimento, acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º, do art. 71, da CLT e na Súmula 110 do C. TST, na qual ‘No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional”.



    [...]



    Nos termos do art. 3º, da Lei 5.811/72, serão assegurados diversos direitos aos empregados que exerçam suas atividades no regime de revezamento, em turno de 8 (oito) horas, dentre os quais, destaco o inciso V, que traz o ‘Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados.’



    Tal dispositivo, não se confunde com o Repouso Semanal Remunerado previsto na Lei nº 605/49, tampouco cria óbice à aplicação do art. 66 da CLT, devendo ser observada em harmonia com os regramentos celetistas e com a jurisprudência consolidada do C. TST.



    Da análise das normas coletivas, bem como das alegações da empresa ré, resta incontroverso que a jornada do autor deveria ser de 3 x 2, ou seja, três dias de labor para dois dias de folga, a qual, claramente, é mais benéfica ao empregado.



    Ocorre que, dos cartões de ponto verifica-se que o reclamante laborava, com habitualidade, por 7 (sete) dias corridos em turnos que variam das 07h30min às 15h30min, das 15h30min às 23h30min e das 23h30min às 7h30min horas, e após usufruía de 3 (três) a 4 (quatro) dias consecutivos de folga, como por exemplo no período 20 a 26 de setembro de 2019 (espelho de ponto de Id - 921b162 - Pág. 4):



    [...]



    Como se verifica, o autor laborava por mais de três dias consecutivos, sem gozar o intervalo de 35 horas (cumulação do intervalo de 24 horas, previsto no artigo 3º da Lei nº 5.811/72, com o de 11 horas, disposto no artigo 66 da CLT).



    De se constatar, ainda, que o obreiro, em algumas ocasiões, trabalhava por sete dias consecutivos, cumprindo ainda dobras de jornada, como, por exemplo, nos dias 24 e 25 de abril de 2015, em que consta, respectivamente, registro de jornada de 23h29min às 12h54min do dia seguinte, e 23h28min às 12h51min, do dia posterior, entre vários outros, sem que tenha sido observado o intervalo interjornada (art. 66 da CLT).



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente